Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESCISÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE.
1. Apesar de ser lícita a estipulação da cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Código Consumerista.
2. Tratando-se de arras confirmatórias, uma vez que integram o preço a ser pago pelo consumidor (art. 417 do Código Civil), é cabível a retenção em percentual razoável pelo promitente vendedor.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema da multa rescisória ao entender ser razoável a retenção, pelo promitente vendedor de unidades imobiliárias, do percentual de 10% a 25% (dez e vinte e cinco por cento) do total pago pelo consumidor, a ser fixado casuisticamente (AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).
4. Recurso parcialmente provido.